Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-71.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010929-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS. – INCIDÊNCIA DO CDC – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA CONSUMIDORA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. – LEGALIDADE DA COBRANÇA. – ART. 373, II, DO CPC. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. – INOCORRÊNCIA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral e repetição de indébito.

3. “
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária [...]”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEBORA OLIVEIRA MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA

nº
1010929-71.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
A autora teria assinado um contrato em branco com a Apelada, que não constava os valores, juros, forma de pagamento, etc;

2)
A instituição financeira depositou em sua conta valor muito inferior ao informado nos contratos, tendo ainda falsificado a sua rubrica nas páginas; e

3)
“
[...]houve ato ilícito no presente caso, a demandante assinou contratos em branco por influência do funcionário que vende supostos empréstimos do banco reclamado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
julgando procedente todos os pedidos contidos na Petição Inicial
”, pleiteando ainda “
a condenação do recorrido em despesas processuais e sucumbência
”.

Contrarrazões Recursais no id. 201441719 pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que teria assinado contratos em branco com o banco apelado e que este teria então lançado débitos com valores muito superiores aos que foram depositados em sua conta.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, embora a Apelante alegue que supostamente tenha assinado “contrato em branco” com a instituição financeira, que posteriormente lançou débitos como valores muito superiores ao transferido e com juros exorbitantes, tal tese não merece guarida.

Também não há prova mínima nos autos de que a Apelante jamais teve acesso às informações do contrato. Além disso, é possível observar no outro processo anteriormente movido pela Autora contra a instituição financeira (1000286-59.2017.8.11.0041) que a Apelante juntou no ID. 4566588 a Carta Contrato em que há todas as informações basilares de um dos contratos aqui discutido, tais quais: valor da parcela, valor da operação, taxa de juros nominal, taxa do Custo Efetivo Total,
etc
.

Em verdade, conforme se depreende dos autos e destacado na sentença, a parte apelada comprova a regularidade da contratação, informando que foram realizados refinanciamentos de empréstimos anteriormente contraídos pela Apelante e por isso os valores depositados em sua conta bancária foram inferiores aos valores contratados,
in verbis:

Através da documentação juntada pelo réu é possível constatar que o Contrato n. 25-2554845/14, firmado em 11/07/2014, a ser pago em 96 parcelas de R$ 88,46, foi utilizado para refinanciar operação anterior que a autora mantinha, referente ao contrato n. 20-1875613/11, sendo certo que o saldo remanescente de R$ 988,78 foi transferido à parte autora, por meio de TED, em conta de sua titularidade existente junto ao Banco Santander, Agência 4321, Conta Corrente 10783010 (ID’s 60248297, 60248303 e ID 60248311).

Também o Contrato n. 25-2554833/14, firmado em 11/07/2014, a ser pago em 96 parcelas de R$ 365,00, foi utilizado para refinanciar a operação que a autora mantinha com o réu, referente ao contrato n. 20-1245329/12, sendo o saldo remanescente de R$ 6.662,31 transferido à parte autora por meio de TED, em conta de sua titularidade junto ao Banco Santander, Agência 4321, Conta Corrente 10783010 (ID’s 60248301, 60248305 e 60248314).

Assim sendo, a parte ré, ora Apelada, em consonância com o art. 373, II, do CPC, demonstrou a regularidade da contratação e da cobrança. Com efeito, por não constatar qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há que se falar de ato ilícito, sendo não sendo cabível indenização por dano moral e qualquer repetição do indébito. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE AUTORA ALEGA QUITAÇÃO DO DÉBITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM

A CONTRATAÇÃO E O REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – LIBERAÇÃO DO VALORES REMANESCENTES NA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, I CPC – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, tendo o banco comprovado a contratação do empréstimo pela parte autora e, ainda, a renegociação da dívida pela mesma, caberia a esta o ônus de comprovar a integralidade do seu pagamento ou desconstituir a prova produzida, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.” (N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

(N.U 1036446-64.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –

SAQUE EFETUADO PELA AUTORA – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Banco Apelante, há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Sentença reformada. Recurso do Banco provido.

Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

(N.U 1010628-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Por fim, em relação ao pedido feito pela Apelada de condenação da Apelante em litigância de má-fé, entendo que não deve prosperar, visto que não há provas de conduta dolosa da parte que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8.26.0114, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024